Tribunal: TJSP
Processo: 1500351-17.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado pelas declarações da vítima e pelo laudo pericial. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Penas readequadas. Regime aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Delitos

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado pelas declarações da vítima e pelo laudo pericial. Seriedade da ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida. Penas readequadas. Regime aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Delitos cometidos com violência e grave ameaça. 'Sursis'. Impossibilidade. Regime inicial aberto mais benéfico. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500351-17.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante LUIZ
EDUARDO VISNADI MANIEZO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Luiz Eduardo Visnadi
Maniezo a fim de reduzir-lhe a pena para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de
detenção, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-17.2019.8.26.0491 -Voto no 12896
2
Voto no 12.896
Apelação no 1500351-17.2019.8.26.0491
Comarca: Rancharia
Apelante: Luiz Eduardo Visnadi Maniezo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Violência doméstica. Lesão corporal de
natureza leve e ameaça. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado pelas
declarações da vítima e pelo laudo pericial. Seriedade da
ameaça. Caracterizada pelo temor narrado pela ofendida.
Penas readequadas. Regime aberto mantido. Substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Impossibilidade. Delitos cometidos com violência e grave
ameaça. 'Sursis'. Impossibilidade. Regime inicial aberto
mais benéfico. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 78/87, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Luiz Eduardo Visnadi Maniezo foi
condenado às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de
detenção, no regime inicial aberto, porque incurso no artigo 129, § 9o, e no
artigo 147, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal,
sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou pleiteando a absolvição em razão
de insuficiência de provas, bem como pela inexistência de dolo.
Subsidiariamente, requer a redução da pena-base imposta (fls. 104/109).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 116/118) e oferecido o r. parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-17.2019.8.26.0491 -Voto no 12896
3
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 126/131), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de
abril de 2019, durante a noite, na Rua Brasil, n. 321,
nesta cidade e comarca de Rancharia, LUIZ
EDUARDO VISNADI MANIEZO, qualificado à fl.
11, ofendeu a integridade corporal de sua esposa
Daiane Cristina Simionato Visnadi, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de
exame de corpo de delito de fls. 20.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo
e
local,
LUIZ
EDUARDO
VISNADI
MANIEZO, qualificado à fl. 11, ameaçou sua esposa
Daiane Cristina Simionato Visnadi, por palavras, de
causar-lhe mal injusto e grave. Segundo o apurado,
denunciado e vítima são casados há três anos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-17.2019.8.26.0491 -Voto no 12896
4
A materialidade do crime é atestada pela portaria (fl. 05), pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/07); pelo termo de representação (fls. 10/12);
pelo laudo de exame de corpo de delito (fl. 23), que constatou ter a vítima
sofrido lesões corporais de natureza leve; bem como pela prova oral
produzida nos autos.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima Daiane Cristina Simionato Visnadi, casada com o réu na
época dos fatos, no momento estão separados, possui um filho com o réu
de um ano e quatro meses. Disse no dia dos fatos o réu proferiu
xingamentos à vítima e começaram a discutir; que foi "para cima" do réu e
ele começou a bater nela, primeiramente o réu deu um tapa em no rosto da
vítima, ela tentou pegar algo para se defender e não conseguiu, momento
em que o réu segurou em seu pescoço, com as duas mãos, bem forte, tendo
ficado quase sem ar, tendo o réu dito que dessa vez teria que matá-la; que
após ter enforcado ela, deu um murro em seu rosto e ela desmaiou; que o
réu a agrediu diversas vezes, inclusive quando estava grávida já chutou sua
barriga; mas só dessa vez registrou boletim de ocorrência e saiu de sua
casa; que o réu ligou para a mãe dele e para a mãe da vítima; que sua mãe
chegou em casa e o réu falou para ela que a vítima estava com ciúmes e
que havia passado nervoso, mas que a vítima estava toda marcada e sua
mãe achou estranho; que no momento que acordou contou para sua mãe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-17.2019.8.26.0491 -Voto no 12896
5
que o réu havia agredido ela; que sentiu que a ameaça foi séria, pois o réu
estava querendo comprar um revólver e as vezes levava revólver para sua
casa, conforme gravação audiovisual.
A testemunha de acusação Sueli da Conceição Simionato, ex sogra
do réu, mãe da vítima, disse que no dia dos fatos o réu lhe ligou falando
que a vítima tinha passado mal; que ao chegar na residência do réu viu sua
filha desmaiada no chão da cozinha; que após insistir a vítima acabou lhe
confessando que havia apanhado do réu, tendo recebido um murro na
cabeça que a fez desmaiar; que viu as marcas pelo corpo da vítima,
inclusive no pescoço; que a vítima falou que foi ameaçada pelo réu, tendo
ele apertado o seu pescoço tentando lhe matar; que teve apenas outra vez
que a vítima desmaiou, quando estava grávida e teve uma queda de
pressão; que a vítima falou que também agrediu ao réu quando ele
começou a agredi-la; que atualmente estão separados, conforme gravação.
A informante Ana Carolina de Souza, namorada do réu, disse que
mora com o réu; não presenciou os fatos narrados na denúncia; que não foi
vítima do réu até o presente momento, conforme gravação.
Interrogado, o réu Luiz Eduardo Visnadi Maniezo, 31 anos, trabalha
registrado no laticínio, com renda de R$1.571,00 mais um cartão de
alimentação de R$440,00, ensino médio completo, com dois filhos
menores, sendo um com a vítima Daiane, nunca foi preso ou processado.
Sobre os fatos negou a acusação; que sempre teve discussões com a vítima;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-17.2019.8.26.0491 -Voto no 12896
6
que a vítima tentou lhe agredir e tentou se defender segurando seus braços;
confirmou ter ligado para sua mãe e sua sogra para informar que a vítima
estava desmaiada no chão da cozinha; alega que foi a vítima quem lhe
bateu e apenas se defendeu mas não ficou com marcas pelo corpo,
conforme gravação.”
Destaca-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, a palavra da vítima tem especial relevância na reconstrução dos
fatos, não podendo, evidentemente, ser desconsiderada se em consonância
com os demais elementos de prova dos autos.
Nesse sentido:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
JUSTA
CAUSA.
REGISTROS
FOTOGRÁFICOS
E
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A
DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL
POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações da
vítima e os registros fotográficos realizados na
delegacia de polícia especializada no atendimento à
mulher formam, segundo a instância ordinária, a
justa causa para a deflagração da ação penal em
desfavor do recorrente. 2. Consoante entendimento
desta Corte Superior, nos crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente
inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha
especial relevo e, por isso, não pode sofrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-17.2019.8.26.0491 -Voto no 12896
7
menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com
outros elementos de convicção disponíveis nos
autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre acrescentar
que a falta do exame de corpo de delito não pode
obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo,
inclusive, ser realizado no curso do processo (STF -
HC 78719, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no AREsp
962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
15/09/2016, DJe 23/09/2016).
Quanto ao delito de lesão corporal, consoante o laudo do exame de
corpo de delito, a vítima apresentava “equimose” na região do pescoço,
braço direito e perna direita, lesão corporal de natureza leve, inteiramente
compatível com as agressões desferidas pelo réu contra o corpo da
ofendida.
No tocante à ameaça, destaco que o temor causado na vítima é
evidente, tanto que representou contra o acusado e ratificou em juízo o
comportamento do réu que lhe ameaçou, afirmando que iria matá-la,
circunstância que motivou o maior temor e crença na veracidade do
conteúdo da ameaça. Desse modo, não há que se falar em ausência do
elemento subjetivo do tipo penal.
Por fim, ressalta-se ser desnecessário o ânimo calmo e refletido
para a caracterização do referido crime, sendo suficiente que o mal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-17.2019.8.26.0491 -Voto no 12896
8
prometido seja sério e concreto, o que restou plenamente demonstrado nos
autos. Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica.
Lesão corporal e ameaça. Decreto condenatório.
Defesa requer a absolvição do delito de lesão
corporal por excludente de ilicitude, reconhecendo-se
a legítima defesa, e do delito de ameaça por
atipicidade, já que referente a mal atual e não
praticado com ânimo calmo e refletido. Sem razão.
Autoria
e
materialidade
suficientemente
demonstradas. Relatos contundentes da vítima.
Palavra da ofendida prevalece sobre a negativa do
réu, ainda mais quando se apresenta coerente com a
dinâmica dos fatos. Lesão corporal. Não configurada
a legítima defesa. Ameaça. Desnecessário o estado de
ânimo calmo e refletido do agente para sua
configuração. Basta que a conduta seja capaz de
incutir temor na vítima. Penas bem dosadas. Regime
inicial aberto. Concedido sursis da pena. Apelo não
provido. (Ap 0019167-83.2012.8.26.0001. 9a Câmara
de Direito Criminal. Relator: Carlos Monnerat.
Julgado em 18/05/2017).
Destarte, o conjunto probatório é suficiente para a formação da
convicção do julgador, inexistindo dúvidas quanto à ocorrência dos crimes
descritos na peça inicial acusatória e respectiva autoria (lesão corporal
qualificada pela violência doméstica e ameaça), não havendo que se falar
em absolvição por insuficiência probatória ou inexistência de dolo.
Correta a condenação por ambos os delitos, passa-se à análise das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-17.2019.8.26.0491 -Voto no 12896
9
penas.
Lesão corporal qualificada pela violência doméstica:
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no artigo
59 do Código Penal, a pena-base foi estabelecida em 01 (um) ano e 03
(três) meses de detenção para o delito de lesão corporal, em razão das
circunstâncias do crime, uma vez que o acusado segurou o pescoço da
vítima com as duas mãos, a ponto de ocorrer o seu desmaio por período
razoável de tempo. As demais circunstâncias previstas no art. 59 do
Código Penal não foram consideradas desfavoráveis ao acusado.
Respeitado o entendimento exposto na r. sentença como
fundamento do expressivo aumento correspondente ao quíntuplo da pena
mínima cominada ao art. 129, § 9.o do CP
faz-se necessária a
readequação da reprimenda.
Como sabemos, o Código Penal não fixou parâmetros matemáticos
para a ponderação de valor decorrente das variadas causas que interferem
na fixação da pena-base. Por tal razão, esta Segunda Câmara de Direito
Criminal, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, já entendeu
adequada a utilização do intervalo existente entre o mínimo de pena e o
máximo abstratamente cominados à infração penal cometida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-17.2019.8.26.0491 -Voto no 12896
10
A operação que leva em consideração a diferença entre o mínimo e
o máximo da reprimenda prevista no preceito secundário do tipo penal,
deve ser utilizada exclusivamente para se definir o quantum
correspondente a cada circunstância judicial desfavorável a ser
acrescentada à pena mínima e não sobre o intervalo encontrado.
No caso da lesão corporal qualificada pela violência doméstica esse
intervalo corresponde a 33 meses (pena mínima de 03 meses e máxima de
03 anos). Dividindo-se 33 meses por oito circunstâncias judiciais, o
acréscimo é estabelecido em 04 meses de detenção para cada uma delas
que seja desfavorável ao réu.
Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
LESÃO
CORPORAL.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA
RECONHECIDAS
COM
BASE
EM
FOLHA
DE
ANTECEDENTES
CRIMINAIS.
POSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE
DA
REPRIMENDA-BASE.
EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/6 PELA RECIDIVA.
OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO CARATERIZADA.
WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo
probatório produzido nos autos, entenderam, de forma
fundamentada, que a conduta descrita na peça acusatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-17.2019.8.26.0491 -Voto no 12896
11
subsume-se ao tipo penal do art. 121, § 2o, V, c/c o art. 14, II, do
CP, a análise das alegações concernentes ao pleito de
desclassificação demandaria exame detido de provas, inviável
em sede de writ.
3. A individualização da pena é submetida aos elementos de
convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo
às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar
eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o
reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via
do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a folha de
antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a
comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo
necessária a apresentação de certidão cartorária" (HC
291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2016).
5. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a
doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para
individualização da reprimenda-base o aumento na fração
de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente
valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente
estabelecido
no
preceito
secundário
do
tipo
penal
incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente
norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e
a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao
juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum de incremento diverso diante das peculiaridades
do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.
6. No caso, a pena-base do crime de homicídio qualificado
foi estabelecida em patamar favorável ao réu, considerando
a presença de 3 vetoriais desabonadoras e o intervalo entre a
pena mínima e a pena máxima estabelecidas, que
corresponde a 216 meses.
7. Em relação ao delito de roubo, foram valoradas
negativamente
4
circunstâncias
judiciais.
Nesse
passo,
considerando intervalo de pena de 72 meses, o incremento da
básica em 3 anos mostra-se, de igual modo, benéfico, não
havendo se falar em desproporcionalidade sanável pela
concessão de ordem de ofício.
8. Não se cogita de ilegalidade no incremento da pena de 1/6
pela reincidência. Com efeito, o Código Penal olvidou-se de
estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-17.2019.8.26.0491 -Voto no 12896
12
pena a serem aplicados em razão das agravantes e das
atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que
compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de
acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de
aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de
fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 9. As
circunstâncias concretas do delito, praticado por três agentes
fortemente armados, com restrição da liberdade das vítimas por
diversos minutos durante a madrugada, as quais foram
amarradas nuas, denotam a necessidade de maior resposta penal,
em atendimento ao princípio da individualização da pena e,
portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3
(um terço) pela incidência das 3 majorantes do crime de roubo.
10. Writ não conhecido.
(HC 519.436/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)
Na dosimetria examinada, o douto magistrado fixou a pena-base
em relação à lesão corporal qualificada pela violência doméstica em 01
(ano) e 03 (três) meses de detenção, justificando o incremento em única
circunstância desfavorável.
Aplicados os parâmetros acima expostos e reconhecida uma
circunstância judicial desfavorável, tal como exposto na r. sentença, o
incremento à pena mínima deve ser de 04 (meses), perfazendo, nesta
primeira etapa do cálculo, em 07 (sete) meses de detenção.
Ausentes causas modificativas nas fases subsequentes, resulta
definitiva para o crime de lesão corporal qualificada pela violência
doméstica a pena de 07 (sete) meses de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-17.2019.8.26.0491 -Voto no 12896
13
Ameaça:
Em relação ao delito de ameaça, a pena-base foi fixada em 01 mês
de detenção, o que corresponde ao mínimo legal abstratamente cominado à
infração. Na segunda fase da dosimetria, com a aplicação da agravante
prevista no art. 61, inciso II, alíena “f”, do Código Penal, a reprimenda foi
aumentada em 1/6 (um sexto), resultando em 01 mês e 05 dias de detenção
que, à míngua de outras causas modificadoras, tornou-se definitiva.
Mantido o correto concurso material de crimes, somam-se as penas,
resultando em 08 meses e 05 dias de detenção.
Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, fica mantido
o aberto.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos conforme posicionamento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no enunciado da Súmula 588. Confira-se:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500351-17.2019.8.26.0491 -Voto no 12896
14
Por fim, resulta mantida a não aplicação do sursis ,
tendo em vista ser mais prejudicial ao ora apelante, se
confrontada com o regramento previsto para o regime aberto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto por Luiz Eduardo Visnadi Maniezo a fim de reduzir-lhe a
pena para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantida, no mais,
a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator